Tribunal: TJES
Processo: 5000642-54.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-54.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADO: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS PELO MUNICÍPIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DUPLICATA PROTESTADA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rio Novo do Sul/ES contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados para declarar a inexigibilidade de título executivo extrajudicial decorrente do Contrato Administrativo nº 058/2011. A sentença reconheceu a validade dos documentos apresentados pela exequente — duplicata protestada, nota fiscal, comprovantes de entrega e contrato — e afastou a alegação de prescrição, considerando que o prazo esteve suspenso em razão de ação declaratória proposta pelo próprio Município, cujo trânsito em julgado se deu em 21/05/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela credora caracterizam título executivo extrajudicial válido e apto a aparelhar a execução; e (ii) verificar se a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata protestada por indicação, acompanhada de nota fiscal, comprovantes de entrega dos serviços contratados e contrato administrativo, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, I e II, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a execução com base em tais documentos, independentemente da apresentação física da duplicata, desde que comprovada a obrigação subjacente.

A execução direta contra a Fazenda Pública é admitida com base em título extrajudicial, conforme Súmula 279 do STJ.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois a exigibilidade do crédito foi suspensa por força de medida liminar concedida em ação declaratória ajuizada pelo próprio Município, circunstância que impede a fluência do prazo prescricional.

O prazo prescricional só voltou a correr após o trânsito em julgado da ação declaratória, em 21/05/2021, tornando tempestiva a execução ajuizada posteriormente.

A jurisprudência do STJ reconhece que a suspensão judicial da exigibilidade da dívida impede a caracterização de inércia do credor, aplicando-se o princípio contra
non valentem agere non currit praescriptio
.

A tentativa de aplicação da prescrição pelo Município configura manobra para esquivar-se do cumprimento de obrigação contratual formalmente reconhecida e não adimplida, o que afronta os princípios da boa-fé, da lealdade contratual e do repúdio ao enriquecimento sem causa.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicata protestada por indicação, acompanhada de nota fiscal, comprovantes de entrega e contrato administrativo, constitui título executivo extrajudicial apto à propositura da execução contra a Fazenda Pública.

A exigibilidade do título executivo pode ser suspensa por decisão judicial proferida em ação declaratória, impedindo a fluência do prazo prescricional enquanto perdurar o obstáculo judicial.

A prescrição não corre contra o credor impedido judicialmente de exercer sua pretensão, aplicando-se o princípio contra non valentem agere non currit praescriptio.

A tese de prescrição não pode ser utilizada como mecanismo de inadimplência da Administração Pública em face de obrigação contratual reconhecidamente adimplida pela credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 783 e 784, I e II; CC, art. 202; STJ, Súmula nº 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.396.880/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18/11/2024; STJ, REsp 1.321.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013; TJES, Apelação Cível nº 5007476-65.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 0028250-11.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 21/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000642-54.2023.8.08.0042

APELANTE
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES

APELADA:
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados pelo Município, reconhecendo a validade do título executivo apresentado e afastando a alegação de prescrição.

O Município/Apelante interpôs Embargos à Execução em face da Empresa/Apelada, visando a declaração de inexigibilidade de título executivo extrajudicial (Contrato Administrativo nº 058/2011), cujo valor cobrado é de R$ 46.000,00. O fundamento da execução se apoia em duplicata de prestação de serviços, acompanhada de nota fiscal e comprovantes de entrega, com protesto realizado em 28/12/2011.

A sentença reconheceu que os documentos apresentados são suficientes para caracterizar título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, bem como afastou a alegação de prescrição com base na suspensão/interrupção do prazo pela Ação Declaratória anteriormente proposta pelo Município, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/05/2021.

Inconformado, o Município apelou, sustentando: (1) inépcia da inicial executiva por ausência do título executivo e (2) prescrição da pretensão executiva, por decurso de mais de cinco anos após o protesto, desconsiderando os efeitos da Ação Declaratória.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se a verificar a higidez do título que aparelha a execução e a eventual consumação do prazo prescricional para a cobrança da dívida.

No que concerne à primeira questão — a alegada inépcia — constata-se que a ação de execução foi instruída com todos os documentos necessários à demonstração da existência de título executivo extrajudicial válido, nos moldes do art. 784, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Foram anexados aos autos a duplicata mercantil, a respectiva nota fiscal de serviços, contrato administrativo celebrado entre as partes e os comprovantes de entrega dos serviços contratados, acompanhados ainda do protesto reativado após o trânsito em julgado da ação declaratória de inexistência de débito promovida pelo Município/Apelante.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a duplicata sem aceite, desde que protestada e instruída com documentação idônea que comprove a efetiva prestação de serviço, possui natureza de título executivo extrajudicial. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E DO PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode ser instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria e protesto por indicação, sem a apresentação da duplicata original; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução fundada em nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria e protesto por indicação, independentemente da apresentação da duplicata física, desde que tais documentos comprovem a obrigação subjacente. 4. No caso concreto, os documentos apresentados pela exequente demonstram a entrega das mercadorias e o protesto do débito, suprindo a exigência de título executivo extrajudicial. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução de título extrajudicial pode ser instruída com nota fiscal eletrônica, comprovante de entrega da mercadoria e protesto por indicação, sendo desnecessária a apresentação da duplicata original. 2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar do pedido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007476-65.2021.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. BOLETOS BANCÁRIOS. PROTESTO POR INDICAÇÃO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO
. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela apelada configuram título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do CPC e da Lei n. 5.474/1968; (ii) determinar se há comprovação da entrega das mercadorias que embasam a execução; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A apresentação de notas fiscais, boletos bancários e protesto por indicação constitui título executivo extrajudicial, dispensando a apresentação física da duplicata, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os comprovantes de entrega assinados por representantes da apelante são suficientes para demonstrar a efetiva prestação da obrigação, sendo ônus da apelante provar eventual descumprimento ou irregularidade. A ausência de contrato formal não impede a exigibilidade do crédito, pois a documentação apresentada demonstra relação comercial e prestação de serviços, tornando a obrigação líquida, certa e exigível. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0028250-11.2019.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/03/2025).

Assim, a conjugação da duplicata protestada por indicação, da nota fiscal, da prova da prestação do serviço e do próprio contrato administrativo válido afasta qualquer alegação de carência de título executivo.

A jurisprudência também admite a execução direta contra a Fazenda Pública com base em título executivo extrajudicial, conforme estabelecido na Súmula 279 do STJ:

Súmula 279/STJ
: É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Assim, inexistente qualquer irregularidade formal ou material na formação do título executivo, deve ser afastada a tese de inépcia da petição inicial.

No tocante à alegação de prescrição, também não assiste razão ao Município/Apelante. Com efeito, embora o art. 202 do Código Civil disponha que a prescrição se interrompe uma única vez, tal regra não impede o reconhecimento de causas suspensivas, sobretudo quando a credora/exequente foi, por decisão judicial, impedida de exercer seu direito de ação.

É o que se extrai do caso sob análise. Após o protesto do título em 28/12/2011, a parte devedora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, na qual foi deferida medida liminar que suspendeu o protesto e, por consequência, obstou a cobrança judicial da dívida. Referida ação somente teve seu trânsito em julgado em 21/05/2021, data a partir da qual se restabeleceu a plena exigibilidade do título.

Durante todo esse período, a exequente ficou legalmente impedida de promover a execução do crédito, o que configura, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, causa legítima de suspensão da prescrição. Transcreve-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS
. [...] 4. O entendimento atualmente aplicado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execução, pois a quebra da inércia do credor é caracterizada não só pela ação executiva, mas por qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito representado pelo título executivo. Assim,
a manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, sendo apta a evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor na perseguição do crédito
. Precedentes. 4.1 Aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.396.880/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ADMISSIBILIDADE
. [...] 3. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. 4. A manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, a qual implicaria a prescrição da pretensão executiva; além de evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor em receber aquilo que lhe é devido. 5. O art. 585, §1º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil. Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pelo devedor, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional. 6. Negado provimento ao recurso especial (STJ, REsp n. 1.321.610/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 27/2/2013).

A exigibilidade do título executivo, requisito indispensável para a propositura da execução (art. 783, CPC), foi judicialmente suspensa. Nesse cenário, a inércia do credor não decorreu de desídia, mas de um impedimento legal imposto por decisão judicial, o que atrai a incidência do brocardo
contra non valentem agere non currit praescriptio
(a prescrição não corre contra quem está impossibilitado de agir).

Ademais, é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico o repúdio ao enriquecimento sem causa. O Município de Rio Novo do Sul/ES reconhecidamente se beneficiou dos serviços prestados pela empresa ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA, mas deixou de adimplir o valor contratado, de modo que a tese prescricional não pode ser utilizada como mecanismo de exonerar-se de obrigação que já havia sido validamente assumida e formalmente comprovada, considerando que havia decisão judicial impeditiva da execução.

O exercício da pretensão executiva, nestas circunstâncias, não se sujeita à penalidade da prescrição enquanto perdurar o obstáculo judicial que inviabiliza sua propositura. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico assim impõe, sob pena de grave violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da segurança jurídica.

Importa salientar que os precedentes colacionados pelo Município/Apelante (REsp 1.963.067-MS e REsp 1.924.436-SP) não se amoldam ao caso concreto, pois tratam de hipótese distinta, na qual se discutiu a impossibilidade de uma segunda interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação declaratória, e não a sua suspensão em virtude de um impedimento judicial à cobrança.

Assim, impõe-se reconhecer que o decurso do tempo entre o protesto e a propositura da execução não pode ser imputado à inércia da credora, que se viu privada de seu direito de executar a dívida por força de uma controvérsia judicial instaurada pelo próprio devedor.

Por fim, a sentença de primeiro grau apreciou com acerto e exatidão todas as questões de fato e de direito trazidas à baila, inclusive enfrentando os dispositivos legais pertinentes à controvérsia, inexistindo vício que autorize a sua reforma.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.